Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em que se pretende a concessão de liberdade ao paciente, preso em 28/04/2020, e denunciado, posteriormente, pela prática dos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, e do art. 330 do Código Penal. Alega-se excesso de prazo na formação da culpa, já perdurando a prisão preventiva por 261 dias. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. O próprio impetrante informa: “Audiência de instrução e julgamento realizadas nas datas em 21 de julho de 2020. (Id. 68203651), e 24 de agosto de 2020(Id. 70607865 e 70607868)”. Também se afirma na inicial que, apresentadas as alegações finais pela acusação e pela Defesa, “o MM Juízo concedeu a defesa prazo para que se manifestasse em suas alegações finais na conduta descrita no artigo 330, do Código Penal, também imputada ao Acusado”, ao que respondeu em apenas três dias. Confira-se o respectivo despacho, de 06/11/2020 (ID 22554136): “Como sabido, a ampla defesa desdobra-se na Defesa técnica, exercida por advogado e tida por indispensável, e na autodefesa, exercida pelo próprio Imputado, se for de seu interesse. De outra feita, nos termos do Enunciado da Súmula n. 523 do STF, o conflito entre a autodefesa e a defesa técnica causa nulidade relativa a ser reconhecida se observado o prejuízo ao Réu. Outrossim, é sabido que cabe ao juiz, na direção do processo, cuidar para que não haja qualquer ato nulo no procedimento, em especial, em se tratando de feito com Réu preso, e, para tanto, pode considerar o Réu indefeso (HC 364873/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de publicação DJE de 21/06/2017). Ocorre que, no caso concreto, a Defesa não enfrentou a conduta descrita no artigo 330, do Código Penal, também imputada ao Acusado. Assim, para evitar qualquer nulidade e ser o Réu tido por indefeso, concedo o prazo de 72 (setenta e duas) horas a Defesa para regularização das alegações finais. Ato contínuo, retornem os autos imediatamente conclusos para sentença. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 6 de novembro de 2020 15:16:18”. Como se vê, o despacho decorreu de omissão da Defesa, ou seja, ausência de manifestação quanto à imputação do crime do art. 330 do Código Penal em suas alegações finais. Prossegue o impetrante, dizendo que houve novo despacho do juízo concedendo oportunidade para a Defesa manifestar-se sobre mídia (depoimento do usuário) não juntada aos autos. Confira-se, também, o respectivo despacho, de 27/11/2020: “Compulsando os autos, verifico que a Defesa sustenta não ter a equipe policial gravado o depoimento do usuário no dia dos fatos, contudo, conforme anotado na certidão de ID n. 64972130, fl. 09, foi remetida mídia pela Delegacia de Origem e, embora não acostado aos autos, há ali registrado o depoimento do usuário. Registre-se que, conforme determinado nos autos físicos n. 4913-2/2020, o referido processo permanecera até a resposta a acusação a disposição das partes, portanto, a Defesa poderia tê-lo consultado, momento em que verificaria o depoimento mencionado. De outra feita, tendo em conta suas considerações, para que não haja qualquer prejuízo ao Réu, a Defesa para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ter ciência da gravação do depoimento do usuário, o qual, inclusive, poderá ser acessado, se ainda estiver em cartório, na Secretaria deste Juízo. Após, transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem imediatamente conclusos para sentença. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 27 de novembro de 2020 14:38:51”. Note-se que a zelosa magistrada garantiu o interesse do réu, ora paciente, garantindo-lhe ciência da gravação do depoimento do usuário, após questionamento da Defesa, que, agora, atribui excesso de prazo ao juízo. Nesse contexto, em exame liminar, não há falar em excesso injustificado de prazo, atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, na formação da culpa. De qualquer forma, a instrução já foi encerrada e apresentadas as alegações finais, determinando a juíza a conclusão dos autos para sentença. O processo de origem segue seu curso normal. Incide a orientação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator